Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-62.2022.8.11.0078
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001832-62.2022.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), JAIR DA ROCHA - CPF: 861.537.731-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR SENTENÇA GENÉRICA. TRATAMENTO MÉDICO DE
MÉDIA/ALTA
COMPLEXIDADE. MICROCIRURGIA DO PLEXO BRAQUIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que determinou o fornecimento de procedimento cirúrgico de microcirurgia do plexo braquial para tratamento de neurofibroma de nervo radial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ser considerada genérica; e (
ii
) verificar se o
Município pode ser compelido a fornecer tratamento médico de média/alta complexidade.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por sentença genérica não merece prosperar, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não configura condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.

4.
O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, impõe responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos médicos, prevalecendo os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial.

5.
Conforme o Tema 793 do STF
, é
possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente federativo competente, observadas as regras de repartição de competências do SUS.

6.
O procedimento cirúrgico, classificado como de
média/alta
complexidade, deve ser primariamente direcionado ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a preliminar de nulidade e direcionar a obrigação primariamente ao Estado.

Tese de julgamento: "1. Não configura sentença genérica o provimento jurisdicional que determina prestação de tratamento médico específico e diagnosticado.
2
. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos de saúde. 3. Tratamentos de média/alta
complexidade deve
ser direcionados primariamente ao Estado, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento."

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197; Lei n.
8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.905.973/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.12.2021; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única d
a Comarca de Sapezal (MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001832-62.2022.8.11.0078 ajuizada por
JAIR DA ROCHA
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido da inicial para c
onfirmar a tutela antecipada deferida, determinando que
os requeridos
providenciem
ao autor
o “
procedimento de microcirurgia do plexo
baquial
com exploração
neurolise
, assegurando a continuidade no tratamento necessário
”.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência.

O apelante argui a nulidade da
sentença
,
sob o
argu
mento
de condenação genérica
quanto à determinação
de dar continuidade ao tratamento eventualmente necessário,
que viola
aos princípios da
separação dos poderes
, da isonomia
, do contraditório e da ampla defesa
.

Argumenta que

deve ser observada a divisão de atribuições
de competência, porquanto
se trata de procedimento de alta complexidade
, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso
.

Ao final,
pugna pelo
provimento do
recurso, a fim de que seja declarada a
nulidade
da sentença e
,
subsidiariamente, requer a reforma
para julgar improcedentes os pedidos da inicial
em relação ao ente municipal
.

Requer, ainda, s
ubsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
ou, na hipótese de sua condenação,
postula
a vinculação da obrigação à apresentação de laudos médicos atualizados anualmente que comprovem a necessidade e correlação dos tratamentos com a patologia objeto da lide.

A parte autora apresentou as contrarrazões (Id.
279323376).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 289370368
.

O órgão ministerial
apresentou parecer
pelo provimento parcial do recurso. (Id. 290577876).

E o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única d
a Comarca de Sapezal (MT) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001832-62.2022.8.11.0078 ajuizada por
JAIR DA ROCHA
em desfavor do ora apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela
antecipada deferida, determinando que os requeridos providenciem ao autor o “
procedimento de microcirurgia do plexo
baquial
com exploração
neurolise
, assegurando a continuidade no tratamento necessário
”.

1. Da alegada nulidade da sentença

Qua
n
to à alegação de condenação genérica, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não enseja condenação genérica o provimento jurisdicional que determina ao Estado prestar tratamento de saúde e fornecer medicamentos necessários ao cuidado contínuo de enfermidades determinadas e já diagnosticadas por médicos.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.905.973/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Rejeito
a
arguição
de nulidade da decisão
recorrida
.

Mérito

Narra a
inicial
que o
autor
possui diagnóstico de "neurofibroma de nervo radial
à
direita"
, apresentando forte dores no braço, fazendo-se necessária a realização da "
microcirurgia do plexo braquial com exploração
neurolise"
,
para evitar dor crônica do membro e limitação das atividades diárias.

O Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, decisão que foi confirmada pela sentença ora impugnada.

Pois bem.

Como cediço, o direito à vida, e consequentemente à saúde, recebeu do legislador constituinte tratamento prioritário por integrar o conceito de mínimo existencial, que abrange as necessidades básicas sem as quais a dignidade humana é prejudicada. Os princípios fundamentais da seguridade social, com ênfase na universalidade da cobertura e do atendimento em saúde, impõem-se, sobretudo, ao Poder Público,
inviabilizando a tese do caráter meramente programático das normas sociais e da ausência de solidariedade entre os entes federativos.

Além da proteção constitucional, o direito social à saúde encontra respaldo na Lei n. 8.080/1990, cujo artigo 2o atribui ao Estado - compreendido em seus diversos níveis, União, Estados, Distrito Federal e Municípios - a responsabilidade de assegurar as condições essenciais para o pleno exercício desse direito. A omissão no fornecimento de meios adequados para o tratamento de saúde por parte do Estado viola os princípios fundamentais consagrados na Constituição Federal.

No que tange à tese da "reserva do possível", segundo a qual o Poder Público não poderia assumir obrigações além das previstas em seu orçamento, tal argumento não prospera. Ao se confrontar o direito à saúde ou à vida com um direito patrimonial do Estado, torna-se evidente que este último deverá
ceder,
dada a supremacia daqueles direitos, que são de máxima relevância.

Portanto, cabe ao Poder Público, em qualquer esfera federativa, organizar suas finanças de acordo com os preceitos legais, de modo a viabilizar a prestação adequada de serviços e ações de saúde pública, atendendo de maneira eficiente às necessidades da população.

Assim, não se sustentam as argumentações de que o fornecimento do tratamento requisitado deve estar condicionado a Protocolos e Diretrizes Terapêuticas e que os recursos destinados a eles devem ser previamente planejados, visto que o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana prevalece. Dessa forma, tanto o Estado quanto o Município têm o dever de garantir os meios necessários ao tratamento de saúde do cidadão, conforme a prescrição médica.

Ressalta-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento em questão é classificado como atendimento de
média/alta
complexidade. Desse modo, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente apelo, tem-se que o recurso comporta parcial provimento, mormente porque houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, cujo fornecimento é de competência do Estado, conforme sustentado pela parte recorrente.

Compreendo, igualmente, que a sequência do protocolo terapêutico proposto deve estar vinculada à apresentação de requisição médica adequadamente embas
ada e justificada clinicamente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
, bem assim para q
ue a manutenção da terapia requerida
seja
subordinada à submissão de solicitação médica devidamente fundamentada e justificada tecnicamente.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025